Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705944-31.2018.8.07.0004 RECORRENTE: TALUANA OLIVEIRA SAVI RECORRIDO: SAUDE SIM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. TRATAMENTO PRÉVIO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 387 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. FINS TERAPÊUTICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ASTREÍNTES. REGULARIDADE. REDUÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. TETO MÁXIMO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O rol de procedimentos previstos na Resolução Normativa no 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, reeditado pela Resolução Normativa no 428/2017, deve ser considerado apenas exemplificativo, uma vez que a Medicina evolui constantemente, aprimorando métodos de combate às enfermidades. 3. A seguradora/operadora do plano de saúde deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, inclusive, mamoplastia com uso de prótese. Precedente do STJ. 4. Além de o mero inadimplemento contratual não gerar danos morais, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico específico – que tem finalidade não apenas estética, mas também reparadora e funcional –, é matéria controvertida, cuja recusa em custeá-lo não justifica a condenação por danos morais. 5. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência. 6. Inexiste irregularidade na imposição de astreintes, por intermédio da sentença, para que haja o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. 7. Devem ser mantidas as astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, valor que é proporcional, suficiente e compatível com a natureza da obrigação estabelecida na sentença (custeio de procedimento cirúrgico). É possível, contudo, a fixação de teto máximo para o cálculo da multa, com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito. Precedente deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a obrigação de reparar os danos morais em face da negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer o tratamento indicado. Ademais, destaca a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da existência de danos morais, diante da negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer o tratamento indicado, seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005